Tribunal: TJBA
Processo: 8032814-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032814-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAYME OLIVEIRA DO AMOR

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Paciente que responde à ação penal pela suposta prática do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por fato ocorrido em 08/04/2014 e cuja denúncia, último marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional, teria sido recebida em 05/05/2014. Assim, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que conta com 92 anos de idade, de modo que incide, no caso em questão, a regra contida no art. 115 do CP.

2.
C
omo se sabe, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.”
(AgRg no HC n. 900.912/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

3.
Na hipótese, como dito, a ordem reclamada cinge-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do ora Paciente. Assim, como bem acentuou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo,
“tal irresignação deve
ser formulada perante o juízo impetrado (o que já foi feito pelo impetrante) e, na hipótese de discordância da decisão lá proferida, utilizar dos recursos e meios processuais cabíveis.”

4.
Ademais, a partir da análise dos autos da ação penal de origem no sistema PJe 1º grau e das informações prestadas neste
habeas corpus
pela autoridade indigitada coatora, não se identifica a ocorrência, pelo menos por ora, de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. A Magistrada responsável apenas aguarda o posicionamento do representante do Ministério Público, cujo prazo de manifestação ainda segue em curso, para, na sequência, decidir sobre a questão suscitada pela defesa técnica do ora Paciente
.

5.
Ordem não conhecida,
nos termos do Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8032814-74.2024.8.05.0000, impetrado pelo advogado JOSÉ MAURÍCIO VASCONCELOS COQUEIRO (OAB/BA 10.439), em favor de JAYME OLIVEIRA DO AMOR, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama – BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.